Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-30.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800462-30.2019.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Princípio da insignificância inaplicável. Desclassificação para o art. 28 da lei de drogas incabível. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Provimento parcial com determinação de remessa à origem para manifestação acerca da proposta de Anpp.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 458 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para manutenção da condenação por tráfico ou se cabível absolvição/desclassificação; (ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; (iii) definir a fração aplicável à causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) verificar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão, depoimentos policiais harmônicos em Juízo e confissão extrajudicial. Inviável absolvição ou desclassificação, pois o fracionamento da droga, a apreensão de dinheiro trocado e a admissão da mercancia evidenciam destinação comercial. Inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico.

4. Pena-base exasperada com fundamentação genérica quanto às consequências do crime e à natureza da droga. Quantidade ínfima (3,276g) que não justifica majoração, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e do Tema 1262/STJ. Redução ao mínimo legal.

5. Presentes os requisitos do tráfico privilegiado e ausentes circunstâncias desfavoráveis relevantes, cabível a aplicação da fração máxima de 2/3, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

6. Justiça gratuita não afasta condenação em custas, cuja exigibilidade deve ser analisada na execução.

7. Pena final inferior a 4 anos. Incidência retroativa do art. 28-A do CPP, conforme STF (HC 185.913) e Tema 1.098/STJ. Determinação de remessa dos autos ao juízo de origem para manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento do ANPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena e determinação, de ofício, de remessa dos autos à origem para análise do ANPP.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em referências genéricas à gravidade abstrata do delito ou à natureza da droga, sobretudo quando apreendida quantidade ínfima. 2. Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e ausentes vetores negativos relevantes, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Fixada pena inferior a 4 anos, é cabível a remessa dos autos para manifestação do Ministério Público acerca do Acordo de Não Persecução Penal, ainda que a denúncia seja anterior à Lei nº 13.964/2019.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 33, §2º; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4º, e 42.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANÁLISE DO ANPP
, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DA SILVA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou
à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) No dia 05 de maio de 2019, por volta das 00h15, o acusado FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA DA SILVA trazia consigo entorpecentes, droga, em desacordo com determinação legal.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada, policiais militares estavam realizando rondas na cidade, quando avistaram o acusado FRANCISCO em atitude suspeita e resolveram abordá-lo.

Ato contínuo, após receber ordem de parada, o acusado empreendeu fuga do local, em sentido a sede do cruzeiro, bairro da Uberlândia, sendo perseguido pelos policiais e logo em seguida capturado na referida sede do cruzeiro.

Em revista, foi encontrado no bolso esquerdo da bermuda do acusado um saco plástico contendo em seu interior 20 (vinte) petecas de cocaína, pesando no total 5,213g (cinco gramas e duzentos e treze miligramas) e a quantia de R$ 15,85 (quinze reais e oitenta e cinco centavos), em dinheiro trocado, proveniente da venda dos entorpecentes.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante delito ao acusado e encaminharam o mesmo à delegacia. Em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva, informando que havia comprado uma pedra de oxi pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), a qual fracionou em trinta petecas para vender por R$ 5,00 (cinco reais) cada. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja sua
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência probatória,

atipicidade da conduta ou aplicação do princípio da insignificância
, alegando ausência de prova da destinação mercantil da droga, assim como a não apreensão de instrumentos típicos do tráfico.

Pede, subsidiariamente, a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, ao fundamento de que a substância apreendida em quantidade ínfima seria destinada ao consumo próprio.

Requer, também, a
fixação da pena-base no mínimo legal,
diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, bem como a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à minorante do tráfico privilegiado
, em razão da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas.

Por fim, pede seja concedido o benefício da
justiça gratuita
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Promotor de Justiça convocado Nilton Gurjão das Chagas manifesta-se pelo
conhecimento e parcial

provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição ou Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

A defesa do apelante almeja sua
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência probatória,

atipicidade da conduta ou aplicação do princípio da insignificância
, alegando ausência de prova da destinação mercantil da droga, assim como a não apreensão de instrumentos típicos do tráfico.

Pede, subsidiariamente, a
desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06
, ao fundamento de que a substância apreendida em quantidade ínfima seria destinada ao consumo próprio.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
termo de exibição e apreensão
(ID 30182083 - Pág. 3) e pelo
laudo toxicológico
de ID 30182083 - Pág. 6, que atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
20 (vinte) petecas da substância petrificada, pesando o total de 3,276g (três gramas e duzentos e setenta e seis miligramas).

A
autoria
é comprovada pelos depoimentos colhidos em Juízo e na polícia, senão vejamos.

Os PM’s JOSÉ GUILHERME DIAS NUNES e FRANK RODRIGUES DA SILVA prestaram depoimentos no mesmo sentido, afirmando que realizavam ronda quando perceberam o denunciado em atitude suspeita, motivo pelo qual deram ordem de parada a ele, que ele não obedeceu. Em razão disto, foi realizado o acompanhamento do acusado, até o momento em que ele foi capturado perto da sede do Cruzeiro. Em busca pessoal, foram encontradas 20 (vinte) petecas de óxi em um bolso, bem como cerca de R$ 15,00 (quinze) reais trocados. Após isto, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia.

O réu, em seu interrogatório judicial, alegou que as drogas eram para seu consumo.

Contudo, em sede policial, confessou o delito, afirmando (ID 30182083 - Pág. 12):
“Disse que na noite de ontem 04/05/2019, por volta das 23h00, comprou uma pedra de oxi pela quantia de cem reais; Que afirma o interrogado que fracionou a tal pedra de oxi em trinta petecas da referida substância; Que confessou o interrogado que venderia cada peteca pela quantia de 5,00 reais; Que afirma o interrogado que das trintas petecas de oxi fumou sete e, vendeu três na frente da festa; Que ressalta o depoente, que eslava na frente da sede do cruzeiro quando chegou a polícia militar e após revista foi encontrado comigo (o interrogado), vinte petecas que iria ser vendida na festa que iria ocorre na sede do cruzeiro; Que perguntado ao interrogado de quem comprou o entorpecente? Respondeu que comprou de um cara desconhecido no bairro pau cheiroso; Que perguntado ao interrogado há quanto vende drogas? Respondeu que esta foi a primeira vez que estava vendendo; Que perguntado se já preso? Respondeu negativamente; Que afirma o interrogado que é viciado em oxi.”

Tal declaração, apesar de obtida na esfera administrativa, não pode ser desprezada, visto que confirmada pela prova judicializada.

Ora, os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se precipuamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

No que tange à atipicidade da conduta em face do princípio da insignificância, também não merece prosperar, pois é pacífico o entendimento de sua inaplicabilidade ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tutela a saúde pública,
verbis
:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, considerando a quantidade ínfima de droga apreendida, e se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, dado que o agravante é primário e possui bons antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, por se tratar de delito de perigo abstrato.

4. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme evidenciado pelas mensagens encontradas no celular do agravante e pelas anotações apreendidas em sua residência.

5. O recurso especial não é a via adequada para desconstituir as premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, conforme o impedimento previsto na Súmula n. 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

2. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de drogas.

3. O recurso especial não permite o revolvimento de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 954.928/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.436.611/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 898.741/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.924.457/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Ademais,
a alegação de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas também é incabível
. Não obstante a pequena quantidade do entorpecente, as circunstâncias da apreensão – especialmente o fracionamento da droga em 20 porções individualizadas, aliado à apreensão de dinheiro trocado – e a própria confissão do réu em sede policial, constituem indicativos seguros da destinação mercantil da substância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Por conseguinte,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou desclassificação.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal e da Aplicação da Fração Máxima Relativa ao Tráfico Privilegiado

Pede a defesa, também, a
fixação da pena-base no mínimo legal,
diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, bem como a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa à minorante do tráfico privilegiado
, em razão da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) A culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui antecedentes criminais. Não há elementos nos autos para avaliar negativamente sua conduta social e personalidade. Os motivos e as circunstâncias do crime são próprios do tipo penal. As consequências do crime são graves, considerando o mal causado à saúde pública pelo tráfico de drogas. O comportamento da vítima não se aplica ao caso.

Considerando as circunstâncias do art. 42 da Lei n° 11.343/06, observo que a natureza da droga (cocaína) é altamente lesiva. A quantidade apreendida (5,213g), embora não seja expressiva, estava fracionada em 20 porções, indicando destinação comercial. O local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa não apresentam particularidades relevantes.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Na terceira fase, reconheço a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos nos autos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa. Aplico a redução de 1/6, resultando na pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade será o
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da natureza do delito (art. 44, I, do CP).

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, caso não esteja preso por outro motivo, uma vez que respondeu ao processo em liberdade e não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
(...)”

Vê-se que
assiste razão à defesa.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
,
por considerar desfavorável apenas as consequências do delito, assim como em razão do art. 42 da Lei Antidrogas
.
Não ponderou justificativa idônea para tais circunstâncias
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar do alto poder viciante da cocaína, a quantidade apreendida – 3,276g (três gramas e duzentos e setenta e seis miligramas) de cocaína – é modesta e não extrapola a habitualidade dos casos de tráfico, tampouco evidência especial gravidade.

Ressalte-se, aqui, o recente
Tema 1262/STJ
, que fixou a seguinte tese:
“Na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza.”

Já a referência à desfavorabilidade das
consequências do delito
, por sua vez, foi acompanhada de fundamentação vaga (mal causado à saúde pública), há muito rechaçado pela jurisprudência pária, sendo que nada existe, no caso concreto, a demonstrar desvalor acima do ordinário.

Desse modo,
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida ao mínimo legal, como requer a defesa, diante da ausência de outros critérios desfavoráveis.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, em razão das justificativas acima expostas,
fixo a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes.

Apesar de o réu ter confessado o delito em sede policial, e de tal confissão ter sido utilizada por ocasião deste voto, sua aplicação resta prejudicada, nos termos da Súmula 231/STJ
, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal, em razão de atenuantes.

Ausentes causas de aumento.

Em relação ao requerido
reconhecimento da fração máxima de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, igualmente
merece prosperar o pleito de aplicação da fração máxima.

No caso em análise, restou reconhecido que o acusado é primário, possui bons antecedentes e não há elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, conforme já ressaltado, é diminuta.

Diante dessas circunstâncias, mostra-se mais adequado aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços), em consonância com a jurisprudência pátria, que orienta a adoção da fração mais benéfica quando presentes todos os requisitos legais e ausentes circunstâncias desfavoráveis relevantes.

Na mesma esteira:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu ordem de habeas corpus de ofício em favor de Lindenberg da Silva Bezerra, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa alegou que a fração redutora da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi inadequadamente fixada em 1/6, argumentando que a quantidade de droga apreendida (46 pedras de crack, pesando 4,32g) não justificaria a não aplicação da redução máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio; (ii) a readequação da pena mediante a aplicação da fração máxima de 2/3, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus, em regra, não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando verificada flagrante ilegalidade que cause constrangimento ilegal, hipótese que autoriza a concessão de ordem de ofício.

4. No caso, houve fundamentação inidônea na fixação da pena-base, com indevida valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, sem elementos concretos extraídos dos autos que justificassem o agravamento da pena.

5
. Quanto à aplicação da fração redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a jurisprudência desta Corte indica que, para pequenas quantidades de droga, como as 46 pedras de crack (4,32g), a redução máxima de 2/3 deve ser aplicada, dado que não há elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou integração em organização criminosa.

6. Assim, a pena é recalculada para 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 167 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC n. 934.248/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Assim, partindo-se da pena-base fixada no mínimo legal, e aplicando-se a fração de 2/3 (dois terços), chega-se à
pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime
aberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

3. Da Justiça Gratuita

Por fim, a defesa requer a
concessão da justiça gratuita
.

Tal pleito é improcedente.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Omissis.
8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 1º E 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPROVIDO. NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, E MESMO QUE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NÃO FAZ JUS À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE. APELANTE QUE EM SEDE INQUISITORIAL CONFESSOU SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO, INFORMANDO COM DETALHES TODA A DINÂMICA DA AÇÃO, TENDO SE RETRATADO EM JUÍZO, QUANDO APRESENTOU VERSÃO DIVORCIADA DAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 6552485, 6552485, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-29)

4. Da Possibilidade de Proposta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

Após análise da parcial procedência das razões recursais, e considerando a redução significativa da pena imposta, impende,
de ofício
, enfrentar questão preliminar de ordem pública, atinente à
possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Com efeito, o Acordo de Não Persecução Penal aplica-se a crimes praticados sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. O instituto encontra-se disciplinado no art. 28-A, do Código Penal Brasileiro, introduzido pela Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anti-Crime), com a seguinte previsão:

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);

IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito;

V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal.”

Dessarte, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 185913, datado de 18/09/2024, consolidou que o ANPP pode ser celebrado nos processos em andamento mesmo antes da vigência da Lei 13.964/2019, veja-se:

“Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC 75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq 1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC.

(STF, HC 185913, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11-2024)”

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou o Tema nº 1.098
, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, fixando as seguintes teses:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).

2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que
é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu
até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação.

3 -
Nos processos penais em andamento em 18/09/2024
(data do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria
cabível em tese o ANPP
, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa
ou mediante provocação do magistrado da causa
, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
.

4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”
(REsp n. 1.890.344/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Na espécie,
observa-se que a denúncia foi recebida em 06/07/2019 (ID 30182105), ou seja, em momento anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, que incluiu o art. 28-A no CPP
, porém, o feito se encontrava em trâmite a quando do julgamento do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que apenas ocorreu em 18/09/2024.

E ainda se encontra pendente de trânsito em julgado, circunstância que atrai a aplicação retroativa da norma mais benéfica
, conforme já sedimentado no item 3 do Tema Repetitivo acima citado.

Além disso, o acusado foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, o que, a princípio, obstaria a aplicação do referido instituto, já que a pena mínima abstratamente cominada excede a 04 (quatro) anos de reclusão, requisito temporal este constante do
caput
do art. 28-A do CPP.

Ocorre que,
na oportunidade deste voto, e após o redimensionamento da pena com a incidência da minorante em seu grau máximo, a reprimenda restou inferior a 4 anos
, preenchendo, em tese, o requisito objetivo para a análise do acordo.

Tal modificação é elemento central para a requalificação do caso à luz dos critérios legais de elegibilidade ao ANPP. A nova moldura jurídico-penal delineada pela sentença atrai, ao menos em tese, a disposição prevista no §1º do art. 28-A do CPP, segundo a qual:
“Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.”

No plano doutrinário e jurisprudencial, tem-se admitido que, uma vez
reconhecida na sentença a aplicação da causa de diminuição que descaracteriza o tráfico como modalidade equiparada a crime hediondo, o réu passa a se enquadrar no espectro de beneficiários potenciais da política consensual, mormente quando a pena cominada revela-se inferior ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão
.

É sob essa premissa que o
Superior Tribunal de Justiça
, em diversos precedentes recentes, consolidou entendimento no sentido de que a
posterior desclassificação do crime imputado, com consequente redução da reprimenda em patamar compatível com o ANPP, autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o Ministério Público, com base em juízo discricionário regrado, examine a conveniência e a oportunidade de formular proposta de acordo
,
verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FUNDADA SUSPEITA E BUSCA PESSOAL. DIREITO AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O DECOTE DO EXCESSO DE ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso especial, mas negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006). Os agravantes foram inicialmente absolvidos em primeira instância, por nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença, reconhecendo a legalidade das provas e impondo pena inferior a 4 anos, substituída por restritivas de direitos. No agravo, os recorrentes alegam a ausência de justa causa para a abordagem policial e pleiteiam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base na pena final fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os sinais de nervosismo apresentados pelos acusados justificam a legalidade da busca pessoal; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado permite a análise da viabilidade de acordo de não persecução penal, ainda que não proposto na fase inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a busca pessoal é legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em locais notoriamente utilizados para o tráfico, e com base em comportamentos anormais dos abordados, como nervosismo e atitudes evasivas. A abordagem, nesse contexto, encontra respaldo no art. 244 do CPP, sendo válida a apreensão de entorpecentes em posse dos acusados, corroborada por prova oral colhida sob contraditório e ampla defesa.

4. Não se conheceu do agravo regimental na parte relativa à legalidade da busca, pois deixou de apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

5. Contudo,
reconheceu-se que a pena fixada após a aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inferior a 4 anos, hipótese que viabiliza o oferecimento de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP. A negativa do Ministério Público de iniciar tratativas para o ANPP, baseada na pena abstrata do tipo penal imputado originalmente, não pode prevalecer diante da desclassificação posterior que reduziu a reprimenda a patamar compatível com o acordo
.

6.
O STJ tem entendimento consolidado no sentido de que o excesso de acusação não deve impedir o direito do acusado à análise da proposta de ANPP, devendo os autos retornar à origem para essa finalidade. Promovida a desclassificação da imputação de tráfico para tráfico privilegiado, o acusado primário e que não integra organização criminosa tem direito ao acordo de não persecução penal, observados os demais requisitos legais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental parcialmente provido.

Teses de julgamento: (i) sinais de nervosismo, associados a local e horário indicativos de tráfico de drogas, autorizam a busca pessoal por configurarem fundada suspeita; (ii) o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, com pena inferior a 4 anos, impõe o retorno dos autos à origem para viabilizar o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.845.618/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Na mesma esteira, precedente deste TJPA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. MÉRITO PREJUDICADO. MANIFESTAÇÃO DO CUSTUS LEGIS, DE OFÍCIO, DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO, SENDO ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DO CUSTUS LEGIS PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO, PARA QUE SEJA AVALIADA A POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA DO ANPP PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que os policiais militares, em diligências, estavam realizando rondas ostensivas, quando foram informados por um popular não identificado, que um homem trajando roupas escuras e em determinado local, que se trata da Rua Honório, encontrava-se comercializando entorpecentes, e após diligências ao local indicado encontraram o recorrente com as características referidas, e durante busca pessoal, verificaram que este portava porções de drogas, mais precisamente cocaína e maconha, e dinheiro trocado. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por RAMOM DOS SANTOS FONSECA, contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP, ou desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime de tráfico ou desclassificação para o porte de droga para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e (ii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Mérito prejudicado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. manifestação do custus legis, de ofício, para que seja determinada a remessa dos autos ao juízo a quo, para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP. Manifestação que merece acolhimento. Verifica-se, que no caso em apreço, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, vez que: i) o delito em questão não envolveu violência ou grave ameaça; ii) a pena mínima cominada ao crime é inferior a 4 anos; iii) o acusado não é reincidente em crime doloso; e iv) existe a possibilidade de confissão formal por parte do acusado. Portanto, nesse caso, estando satisfeitas as exigências anteriormente elencadas, torna-se necessária a remessa dos autos ao juízo criminal, para que proceda a intimação do Ministério Público atuante perante o juízo a quo, para avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

IV – DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido, sendo afastada a preliminar suscitada pela defesa, e aliado a manifestação formulada de ofício pelo custus legis, com determinação da remessa dos autos ao juízo a quo, para que seja avaliada a possibilidade de propositura do ANPP pelo Ministério Público de Primeiro Grau. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 28-A.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807378-31.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/12/2025)

Reconhecido o preenchimento do requisito temporal, tem-se, ainda, que
o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça à pessoa
;
não há, nos autos, indicativos de reincidência ou prática habitual de infrações penais semelhantes
, tendo em vista a certidão de antecedentes em ID 30182130; (v) tampouco consta recusa expressa do RMP quanto à propositura do ANPP em momento anterior, mesmo quando já vigente o novo regramento.

Em relação ao
requisito relativo à confissão do acusado
– também constante do
caput
do retrocitado dispositivo do CPP, é de se ver que houve a confissão do réu em sede policial, consoante referido a quando da apreciação da tese absolutória.

Todavia, ainda que assim não fosse, tem-se pela
desnecessidade de confissão prévia durante a fase de investigação criminal para a celebração do ANPP
. A confissão exigida no acordo é de natureza "circunstancial" e decorre do caráter negocial do instituto, vinculada à autonomia das partes no contexto do acordo.

Por conseguinte,
ainda que não haja confissão prévia nos autos
, o juiz
não pode deixar de enviar os autos ao Ministério Público
para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois o magistrado
não tem competência para analisar diretamente a viabilidade ou propor o ANPP
, mesmo que os requisitos não estejam integralmente presentes nos autos, como a confissão.

Tanto assim que o item 2 do Tema nº 1.098/STJ é expresso acerca do cabimento da propositura do ANPP
“mesmo se ausente confissão do réu”
.

Assim,
mostra-se cabível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP ao caso dos autos
. Cumpre destacar que, consoante o entendimento firmado no item 3 do Tema 1.098,
“o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto
”.

Desse modo,
impõe-se o retorno dos autos à origem, para que o Ministério Público local seja instado a se pronunciar, de forma motivada, sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, observando-se, ademais, o contraditório e os princípios do devido processo legal
.

Gize-se: não se trata de concessão automática do benefício, mas da necessária reabertura da fase processual adequada, a fim de viabilizar eventual composição consensual, respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena definitiva ao
quantum
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto
, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
determinando,
DE OFÍCIO
, a
remessa dos autos ao juízo
a quo
, para que o Ministério Público de 1º Grau se manifeste acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP
, em atenção ao princípio da retroatividade benigna, com posterior manifestação da defesa e deliberação judicial.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026